Tribunal: STF
Processo: ARE 1321332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AMDINISTRAÇÃO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PROIBINDO A COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA AO MUNICÍPIO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS E CAPACIDADE DE AUTO-ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A doutrina é praticamente uníssona em definir a licença-prêmio como verdadeiro patrimônio adquirido do servidor, uma vez preenchidos os requisitos legais. Segue, portanto, o mesmo raciocínio que se aplica ao direito às férias, de índole constitucional, que reveste a qualidade de direito adquirido do trabalhador após consumado o período aquisitivo correspondente, de modo a ausência de fruição do benefício no período concessivo subsequente acarreta a devida compensação pecuniária.2. No caso dos autos, ressoa incontroverso que a requerente possui o direito a 12 meses de licença prêmio não gozados na atividade, referentes ao período aquisitivo de 1993 a 2013. Ocorre que, segundo insinua o Município, a pleiteada conversão em espécie seria inexigível em face da proibição contida na EC 16/99, que vedou o pagamento, a título de indenização, de licença prêmio não gozada, salvo nos casos de falecimento de servidor na atividade, vide art. 131, §7º, III, CE.3. Ora, em que pese a autoridade do comando invocado, tenho que seu alcance normativo deve ficar circunscrito ao plano estadual, sendo indevida sua aplicação pelo Município para revogar direitos criados em favor de seus servidores, à revelia da edição de lei específica pelo parlamento local que efetivamente incorpore a modificação legislativa ali costurada.4. Tal como se deu com a lei municipal 2.836/97, que conferiu prolongamento normativo à legislação estatutária estadual, as modificações supervenientes que se verifiquem naquele plano não podem reverberar automaticamente sobre o ordenamento municipal à revelia de expressa assimilação pelo seu próprio ordenamento.5. Isso quer dizer que, até que nova lei municipal efetivamente revogue o tanto quanto disposto nos arts. 112, e 114, Lei 6.123/68, deve prevalecer em favor dos servidores públicos de Garanhus o direito adquirido à conversão de licença-prêmio não gozada na atividade, blindando-se esse direito adquirido contra as modificações legislativas verificadas no plano normativo estadual, até que nova lei municipal efetivamente a incorpore ao respectivo ordenamento. 6. Ademais, segundo jurisprudência pacífica do STJ, a não concessão da licença-prêmio em atividade, ou a ausência de contagem em dobro para efeito de aposentadoria, traduz inaceitável enriquecimento ilícito da administração.7. Apelo improvido por unanimidade de votos." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXXVI; e 29, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso X; e 29, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente